Tribunal: TJPA
Processo: 0001221-40.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI NÂ° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÃÃO. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO TOXICOLÃGICO DEFINITIVO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS EM JUÃZO. CREDIBILIDADE. SUBSTITUIÃÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PRECEDENTES DO STJ. PRISÃO DOMICILIAR. AUSENCIA DE PREVISÃO LEGALISENÃÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Descabe falar em absolviÃ§Ã£o quando o agente Ã© encontrado em posse de substÃ¢ncia entorpecente ilÃcita em grande quantidade, principalmente quando a apreensÃ£o ocorre dentro de estabelecimento prisional. Ademais, Ã© desnecessÃ¡rio que seja comprovado o proveito econÃ ́mico.2. Impossibilidade de aplicaÃ§Ã£o do trÃ¡fico privilegiado acima do mÃnimo quando apreendida grande quantidade de droga. Precedentes do STJ.3. NÃ£o cabe substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nem prisÃ£o domiciliar quando nÃ£o preenchidos os requisitos legais.3. O STJ, assim como este TJPA, entende que os beneficiÃ¡rios da JustiÃ§a Gratuita nÃ£o fazem jus Ã isenÃ§Ã£o do pagamento das custas processuais, mas tÃ£o somente Ã suspensÃ£o da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerÃ¡ na fase da execuÃ§Ã£o.5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO Ã unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0001221-40.2018.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: ANDREIA DE ALENCAR MARINHO
ADVOGADA: GERLA SELTINHA BENEVIDES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS EM JUÍZO. CREDIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PRECEDENTES DO STJ. PRISÃO DOMICILIAR. AUSENCIA DE PREVISÃO LEGALISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Descabe falar em absolvição quando o agente é encontrado em posse de substância entorpecente ilícita em grande quantidade, principalmente quando a apreensão ocorre dentro de estabelecimento prisional. Ademais, é desnecessário que seja comprovado o proveito econômico.
2. Impossibilidade de aplicação do tráfico privilegiado acima do mínimo quando apreendida grande quantidade de droga. Precedentes do STJ.
3. Não cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nem prisão domiciliar quando não preenchidos os requisitos legais.
3. O STJ, assim como este TJPA, entende que os beneficiários da Justiça Gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

PROCESSO Nº: 0001221-40.2018.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE:
ANDREIA DE ALENCAR MARINHO
ADVOGADA: GERLA SELTINHA BENEVIDES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ANDREIA DE ALENCAR MARINHO, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semi-aberto, bem como, ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 28 de janeiro de 2018, por volta das 07h45, no Centro de Triagem Masculina de Marabá (CTMM), a acusada foi flagrada na posse de aproximadamente 49,162g da substância entorpecente vulgarmente conhecida como ¿MACONHA¿, A QUAL ESTAVA ESCONDIDA NA SUA VAGINA E ERA DESTINADA PARA O CUSTODIADO Diego Felipe dos Santos Silva, seu marido. Prossegue a denúncia relatando a ré que foi visitar seu marido na casa penal e, durante a revista, foi encontrada na sua vagina a droga prensada.

Perante a autoridade policial, a denunciada confessou a autoria delitiva, informando que comprou o entorpecente em São Geraldo do Araguia pelo valor de R$ 200,00 e o mesmo se destinava para seu marido, que se encontrava preso no CTMM, pelo crime de tráfico.

Em
razões recursais
, o apelante alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos sobre a comercialização da substância
, bem como deve ser desclassificada a conduta para consumo pessoal. Assim, pugna por sua
absolvição.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
substituição de sua pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
, tendo em vista a falta de fundamentação para a não aplicação deste instituto, já que a vedação do §4º do art. 33 da Lei Antidrogas foi declarada inconstitucional pelo STF ou a concessão de prisão domiciliar.

Pleiteia, por fim, a
isenção do pagamento de custas processuais
, dada a sua condição econômica, motivo pelo qual, inclusive, é patrocinado pela Defensoria Pública.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, aduzindo que a sentença vergastada está em conformidade com o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, a apelante foi condenada em primeira instancia a 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime semi-aberto, além de multa 480 dias-multa pelo delito elencado no art. 33, CAPUT, c/c art. 40, III da Lei nº 11.343/2006 em razão de ter sido flagrada na posse de aproximadamente 49,162g de substancia entorpecente denominada usualmente de ¿maconha¿.

Por sua vez, a apelante manifestou sua irresignação apresentando o recurso de apelação em face de alguns pontos da decisão
a quo
, iniciando pelo reenquadramento legal do art. 33,
caput
, c/c art. 40, III da Lei nº 11.343/2006 ao art. 28 da mesma lei, pois alega apenas uma posse de substância entorpecente para consumo pessoal.

Nesse sentido, na sua alegação, a defesa debate que a própria denúncia revela que a quantidade de posse da apelante era pequena quantidade de droga, no entanto, sequer demonstrou de onde obteve esta conclusão, até porque a partir de uma simples leitura da peça inaugural do
dominus litis
extrai-se a quantidade de 49,162g de
Cannabis Sativa L
, bem como do laudo toxicológico.

Sendo assim, não assiste razão a apelante, visto que de acordo com o art. 50, §1º da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar a materialidade do delito é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, que neste caso em análise apontou a quantidade já mencionada, que, por si só, afasta o tipo legal de despenalização elencado no art. 28 da lei de tráfico de drogas.

Aliada a esta quantidade em demasia, o local da posse ¿ Centro de Triagem Masculino de Marabá ¿ bem como as condições como foram encontradas a droga deixam claro que intenção da apelante não se tratava de um mero consumo particular, pelo contrário, evidencia o planejamento de trazer consigo a substância ilegal sem ser descoberta e, ao final, entregar para seu marido que estava custodiado no CTMM.

Ademais, tampouco assiste razão a apelante quando argumenta sobre a não destinação econômica, pois tal intenção é irrelevante considerando que o próprio tipo legal configura tráfico de drogas ainda que a conduta seja praticada gratuitamente, ou seja, não é necessário que o agente seja flagrado comprando ou vendendo, basta que realize qualquer núcleo do tipo penal.
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) CONDUTA DE TRANSPORTAR OU TRAZER CONSIGO, COM O INTUITO DE FORNECER, AINDA QUE PARA GRATUITO CONSUMO ALHEIO, QUE SE SUBSUME AO TIPO PREVISTO NO CAPUT DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA E CONTEÚDO VARIADO. CONSUMAÇÃO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO DENEGADO. [...} 2. ¿transportar¿, ¿trazer consigo¿ ou ¿fornecer ainda que gratuitamente¿ substância entorpecente ilícita são núcleos do tipo do delito de tráfico de drogas ¿ crime de perigo abstrato, de ação múltipla e conteúdo variado, que se consuma com a prática de quaisquer das ações insertas no art. 33 da Lei Antidrogas. (...) 4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado. (HC 225.555./RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012)

Acerca da autoria, ficou provado pelas declarações das testemunhas em juízo, bem como pelo interrogatório da apelante, os quais demonstram uma unidade de versão fática. Segue abaixo o trecho extraído da sentença relativo aos depoimentos e interrogatório.
A testemunha ALINE DA SILVA SOUZA, agente penitenciária, declarou em juízo que a acusada não se negou a entregar a droga que trazia consigo, ao ser questionada no momento da revista pessoal.
Disse que o banco detector de metais apitou três vezes durante a revista pessoal da ré, oportunidade em a mesma foi questionada se tinha alguma coisa consigo, tendo respondido positivamente. Prosseguiu relatando que a própria acusada retirou a droga de sua vagina, a qual estava em um papel alumínio e enrolada em um preservativo.
Relatou que a denunciada possuía carteira de ingresso na casa penal, com autorização para visita íntima ao preso Diego Felipe dos Santos Silva e que a ré declarou que foi ele quem pediu que ela levasse a droga.
Aduziu que o destinatário do entorpecente apreendido está custodiado sob a acusação de tráfico de drogas.
A testemunha SIMIÃO SOUSA SILVA, agente penitenciário, declarou em juízo que estava presente no momento da prisão da acusada, aduzindo que após a revista pessoal foi detectado que ela trazia a droga consigo e que ela não ofereceu nenhuma resistência.
Relatou que se tratava de um dia de visita íntima e que a carteira de entrada da acusada se referia ao custodiado Diego Felipe dos Santos Silva. Disse que as agentes penitenciarias Aline e Kenia informaram que foi encontrada maconha com a ré, embrulhada em um papel alumínio e enrolada em um preservativo.
Em seu interrogatório, a acusada ANDREIA DE ALENCAR MARINHO declarou que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, afirmando que seu marido prometeu lhe ajudar financeiramente. Disse que lhe entregaram a droga em São Geraldo do Araguaia, a mando de seu esposo.

Por meio disto, resta evidente que todas as informações colhidas em relação a autoria do delito ¿ depoimentos de testemunhas e confissão da apelante - são harmônicas entre si. Assim, não se tem como negar que o conjunto probatório contido nos autos se apresenta suficiente para imputar ao apelado a autoria do crime em tela, pois as testemunhas relataram detalhadamente o ocorrido, assim como a confissão da apelante não deixam dúvidas sobre o evento criminoso.

A respeito da dosimetria da pena, o pleito do apelante não pode prosperar, primeiro porque para aplicação da pena-base não foram consideradas circunstâncias desfavoráveis e, consequentemente, o juízo de piso já considerou o seu mínimo legal, que é 05 anos.

Na segunda fase não foi aplicada a atenuante da confissão porque, segundo a Súmula 231 do STJ, não reduzir a pena aquém do mínimo legal. Por fim, na terceira fase, foi considerada a causa de diminuição do art. 33, §4º da lei de Drogas em 1/6, bem como a causa de aumento do art. 40, III da mesma lei no patamar de 1/6.

Não há motivo para elevar o patamar da causa de diminuição da pena, pois a quantidade de droga encontrada com a apelante justifica a aplicação de 1/6, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA PELA SIMPLES QUANTIDADE DE DROGA, SEM INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA. PATAMAR DE 1/6. POSSIBILIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS IMPROVIDOS. 1. A aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 constitui direito subjetivo do réu, de sorte que, atendidos os requisitos legais, mister a aplicação da referida causa redutora de pena, devendo os parâmetros previstos no art. 42 da Lei 11.343/2006 ser utilizados não como óbice à sua concessão, mas como vetoriais norteadoras da fixação do quantum de redução a ser aplicado no caso. 2. Fixada a pena-base o no mínimo legal, a considerável quantidade da droga constitui fundamento idôneo para a modulação da fração em 1/6 pela minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1838014 SP 2019/0272536-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020)

Portanto, não cabe retoque na dosimetria realizada pelo juízo
a quo
. Outrossim, fica prejudicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, conforme o art. 44, I do CP, pois o
quantum
da pena é acima de 04 anos.

Tampouco há fundamento para concessão de prisão domiciliar. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova idônea do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, nos termos do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal. No caso em tela, a inexistência de vagas em albergue feminino, bem como a situação de seu pai não justificam sua concessão em razão de ausência de previsão legal, sem olvidar que em nenhum momento foi demonstrado prova idônea do pedido, conforme exige o parágrafo único do artigo mencionado.
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. RECEBIMENTO DE VEÍCULO SABENDO TRATAR-SE DE PRODUTO DE CRIME. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITO LEGAL NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a decretação da prisão preventiva no caso dos autos por se tratar de paciente reincidente em crime doloso, nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal. 2. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e da reiteração criminosa do paciente. 3. No caso, a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, uma vez que é multirreincidente em crimes patrimoniais, possuindo condenações definitivas pelos delitos de receptação, estelionato tentado, falsificação de documento público e uso de documento falso. Ademais, as circunstâncias do fato indicam provável incidência em outros tipos penais que não só a receptação, pois foi preso em flagrante na posse de cartões bancários em nome de terceiros e de um documento de identidade possivelmente falso. 4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova idônea do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, nos termos do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal. Na espécie, a alegação de o filho do paciente apresentar déficit de aprendizagem não constitui deficiência apta a exigir cuidados imprescindíveis por parte do paciente, sobretudo no caso em que consta que o adolescente fica sob os cuidados de sua genitora e da avó paterna. 5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.

Outrossim, não há que se falar em redução da pena de multa, a sua aplicação no caso em comento guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, visto que a pena de multa para o crime do art. 33 da Lei de Drogas é no mínimo 500 dias-multa, tendo o magistrado fixado a pena em 480 dias-multa, em proporcionalidade a pena definitiva de 04 anos, 10 meses e 10 dias.

Pleiteia, por fim, a
isenção do pagamento de custas processuais
, dada a sua condição econômica, motivo pelo qual, inclusive, é patrocinado pela Defensoria Pública.

Também aqui seu pleito é improcedente
.

O STJ entende que os beneficiários da justiça gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução,
verbis
:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO RECONHECIMENTO REALIZADO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em nulidade no reconhecimento realizado, porquanto, além da matéria já se encontrar preclusa, as disposições contidas no art. 226 do CPP constituem meras recomendações legais, cujo descumprimento não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, mormente quando corroborado com os outros elementos probatórios constantes dos autos. Preliminar rejeitada. 2. É incabível o pleito absolutório quando o édito condenatório é embasado no acervo probatório coligido aos autos, estando devidamente comprovado o envolvimento dos apelantes no delito de roubo majorado. 3. É inviável a exclusão do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes STJ. 4. Deve a pena de multa ser reduzida quando se revela desproporcional à pena privativa de liberdade aplicada na sentença. 5. Recurso conhecido e improvido, entretanto, de ofício, realizado o redimensionamento da pena de multa de ambos os recorrentes. Decisão unânime. (TJPA - 2018.02915653-75, 193.625, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-17, Publicado em 2018-07-23)
EMENTA APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA - EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2. Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.¿ (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

É o voto.
Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora